Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). CIRURGIA REPARADORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CARÁTER URGENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Se o procedimento cirúrgico reparador é indicado como urgente e necessário para combater a patologia acometida pela segurada - portadora de inúmeras comorbidades, associadas a obesidade Grau III, com IMC de 56,8Kg/m2 - mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, restando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada.
2. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.